Tribunal: TJMT
Processo: 0018861-56.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018861-56.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS ANTONIO DA CONCEIÇÃO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILLENA FERREIRA NERI DE ALMEIDA - CPF: 062.420.211-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO COMPARTILHADO
(ART. 33, §3o, DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO

–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se na análise do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, visto que uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas inequívocas e contundentes, impõe-se a manutenção da sentença desclassificatória para o crime de uso compartilhado, previsto no art. 33, §3o, da Lei no. 11.343/06.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

LUCAS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 18861-56.2018.811.0055 – código 292286, julgou improcedente a ação penal proposta contra o denunciado
LUCAS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
,
absolvendo-o
da conduta prevista no
art. 244-B do ECA
, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 33, §3o (uso compartilhado) da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Em razões recursais de ID 120289976, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
o
apelado

condenado
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Sobrevieram as contrarrazões por meio
dos documentos digitais de ID 120289984,
nas quais o apelado requer o
desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantida a r. sentença desclassificatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 122236491, opina pelo conhecimento e
des
pr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

LUCAS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
, foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas

envolvendo menor de idade
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006), porque no dia
16/08/2018
, por volta das 15h30, em via pública,
ofereceu, entregou a consumo
e
forneceu

maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, promovendo ainda a corrupção da adolescente
Milena Ferreira Neri de Almeida
. (Denúncia, ID 120012462 e ID 1202799987).

Regularmente processada a ação penal, o
réu
foi absolvido do delito de “
corrupção de menores
” e condenado por “
uso compartilhado
”, sendo remetido os autos ao Juizado Especial Criminal, diante do que exsurge inconformada a acusação perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO
LUCAS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais militares é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
LUCAS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
pelo delito de tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no. 11.343/06), entendo que razão
não
lhe assiste.

Apesar da prova da
materialidade
do delito encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 120279988, Pág. 2); Boletim de Ocorrência (ID 120279988, Págs. 24-25); Auto de Apreensão (ID 120279988, Pág. 27); Laudo Preliminar de Constatação no. 600.2.04.2018.010805-01 (ID 120279988, Pág. 29-32) e Laudo Definitivo no. 3.14.2018.50238-01 (ID 120279993, Págs. 1-6) – apresentando
resultado positivo para maconha
,
com massa de
6,520g (seis gramas e quinhentos e vinte miligramas)
, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
LUCAS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO

não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais encontram-se substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório, uma vez que os agentes de segurança pública
Cleyton Ribeiro
e
Rogério Borges
, judicialmente, pontuaram que durante patrulhamento de rotina abordaram a adolescente
Milena
, oportunidade em que localizaram uma porção de maconha dentro do “maço” de cigarro e quando a questionaram sobre a droga, a inimputável afirmou que o acusado, seu namorado, cedeu gratuitamente o entorpecente. Pontuaram que a menor estava fumando no momento da abordagem e discorreu que o namorado, ora recorrido, tinha ido ao mercado. Ato contínuo, o acusado apareceu e foi conduzido à delegacia.

O
PM Rogério
esclareceu ainda, que
LUCAS
afirmou naquela ocasião da abordagem que com a adolescente iriam consumir juntos a substância proscrita. (Relatório de mídias, ID 120289989).

O apelado
LUCAS
, judicialmente, negou as acusações narradas na peça acusatória pontuando que tinha encontrado com a adolescente, a qual pediu para adquirir ração. Na volta, encontrou a inimputável já abordada pelos policiais, ocasião em que foram conduzidos até a casa da menor, sendo encontrado um pé de maconha e, depois na sua residência, nada ilícito foi localizado, e ambos encaminhados à delegacia. Não ofereceu entorpecente para
Milena
, sequer tinha conhecimento que ela estava na posse do material ilícito. (Relatório de mídias, ID 120289989).

A inimputável
Milena Ferreira Neri de Almeida
, em juízo, disse que na data do fato encontrou
LUCAS
e pediu para ele ir comprar ração para seu cachorro. Nesse momento estava na posse da maconha e foi abordada pelos policiais, entregando a porção de droga que estava em suas mãos. Destacou que não estava fazendo uso no momento da abordagem e tinha adquirido esse entorpecente no dia anterior. (Relatório de mídias, ID 120289989).

In casu
, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais militares, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, porquanto tal como consignado pela MMa. Juíza
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Finalizada a instrução processual, tenho como cabível a desclassificação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 para o tipo penal previsto no art. 33, §3o, do mesmo diploma legal, segundo o qual oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. (...)

Ressalte-se, por oportuno, que o policial militar Rogério Borges de Oliveira foi enfático ao afirmar que Milena asseverou, no momento da abordagem, que Lucas havia lhe fornecido a droga gratuitamente para consumirem juntos (CD ROM de fls. 66).

Postura idêntica foi adotada pelo réu Lucas Antônio da Conceição, pois, diante da Autoridade Policial admitiu ter adquirido entorpecentes juntamente com Milena, nas proximidades da Pastelaria da Branca e que, inclusive, já haviam enrolado um cigarro de maconha e que havia sobrado outra pequena porção (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 08/09)

Ao ser interrogado em Juízo, todavia, aduziu que somente obteve conhecimento de que Milena portaria drogas após a abordagem policial. (...)

Assim, não se vislumbram elementos suficientes para a configuração do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, à medida que se não constatou provas contundentes da mercancia. Frise-se, ainda, a quantia diminuta do entorpecente apreendido, 01 (uma) porção, com massa bruta de 6,5gramas.

Logo, não obstante os elementos expendidos pelo Ministério Público em memoriais finais, verifica-se que as provas produzidas são demasiadamente frágeis para sustentar a atribuição ao réu da prática do crime descrito na denúncia. (...)”
–
ID 120289969, Págs. 5-6.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
LUCAS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO

pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta a apreensão de uma pequena
porção de maconha (
6,520g
)
na posse da inimputável
Milena
,

a qual admitiu aos agentes estatais que havia recebido a substância proscrita do seu namorado, o ora recorrido, para consumirem juntos. Assim, a dinâmica dos fatos e
os depoimentos policiais não trazem qualquer convicção acerca do destino mercantil do aludido entorpecente.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
LUCAS
negou, perante a autoridade judiciária, a autoria delitiva e não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia, daí o porquê do acerto da sentença desclassificatória para “uso compartilhado” perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado
LUCAS
, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28, LEI No. 11.343/06). RECURSO DO MP. 1.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA
. 2. ANÁLISE DA TESE REMANESCENTE PREJUDICADA. INAPLICABILIDADE DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Tráfico, impossível a prolação do édito condenatório por tal conduta delitiva, sob pena, de violação ao Princípio da Presunção de Não Culpabilidade e ao axioma “in dubio pro reo”, sendo imperiosa em tais circunstâncias a manutenção da sentença desclassificatória
para Posse de droga para consumo pessoal, especialmente, diante da inexpressiva quantidade de substâncias entorpecentes ilegais apreendidas (7,358g de cocaína e 0,751g de maconha), papéis de seda, pacotes de fumo e quantia em dinheiro, em posse do Apelado e em sua casa, além da declaração de adolescente, no sentido de não ter presenciado ninguém vendendo ou consumindo drogas no local da prisão em flagrante. -
No caso, soma-se a isso, a ausência de esclarecimentos satisfatórios por parte dos policiais militares acerca da eventual traficância exercida pelo Apelado, circunstância condizente com a destinação dos entorpecentes para uso próprio, que corrobora o acerto da decisão do juiz singular.
2. Resta prejudicada a tese de inaplicabilidade da causa de diminuição do Tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), em razão da improcedência quanto ao pleito condenatório”.
(N.U 1000086-03.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)
–
destaquei.

Dessa forma, em que pese a
porção de maconha – 6,520g (seis gramas e quinhentos e vinte miligramas)
tenha sido apreendida durante a ação policial, o conjunto probatório não demonstrou que o apelado
LUCAS ANTÔNIO
, estivesse comercializando esse material ilícito, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

E quanto aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão da porção de maconha e da prisão em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento do apelado
LUCAS
no comércio ilícito de entorpecentes, afinal, os agentes estatais afirmaram que
o apelado não foi surpreendido em nenhuma situação que pudesse pressupor que estivesse envolvido com o tráfico, sendo a abordagem efetuada inicialmente na inimputável, apenas uma verificação de rotina.

Portanto, nota-se que não é possível extrair das declarações dos policiais e da declaração do acusado elementos probatórios seguros acerca do seu envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, constata-se que a conduta praticada pelo apelado configura, em tese, o tipo penal previsto no art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, uma vez que ficou evidenciado que
LUCAS
cedeu entorpecente para sua namorada (adolescente) com a finalidade de consumo pessoal, sem objetivo de lucro.

Como é sabido, o delito do §3o do artigo 33 da Lei no. 11.343/06 exige, para sua configuração, a presença de 04 (quatro) elementos cumulativos:
“a) agir em caráter eventual (sem continuidade ou frequência); b) atuar sem objetivo de lucro (não é viável alcançar qualquer tipo de vantagem ou benefício); c) atingir pessoa do relacionamento do agente (alguém conhecido antes da oferta de droga); d) ter a finalidade de consumir a droga em conjunto”.

Assim,
não havendo provas acerca do comércio ilícito e restando evidenciada a conduta do uso compartilhado de droga, não há como dar provimento ao recurso ministerial, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau.

Afinal, não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em
provas contundentes e incontroversas
quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a sentença desclassificatória em prol do recorrido
LUCAS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória em prol de
LUCAS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
,
proferida
pela MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos da ação penal n.o 18861-56.2018.811.0055 – código 292286.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022